Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-84.2018.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1000185-84.2018.8.11.0106 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
Apelante : RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN
Apelado : ROBERTO ZANONI
Número do Protocolo 1000185-84.2018.8.11.0106
O presente recurso de apelação foi distribuído erroneamente à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, e autuado como Recuso de Embargos de Declaração (cf. Id. n. 69357646); assim, determino que a redistribuição do apelo, na forma regimental, para a Câmara de Direito Privado.
À secretaria, para as providências cabíveis.
Intimem-se, e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator